Tribunal: STF
Processo: HC 51978
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Apelação do réu não conhecida porque afirmada, na sentença, a prescrição da ação penal. Reconhecimento da prescrição da ação e não da condenação, embora errôneo, pela pena concretizada na sentença. Inexistência de interesse em recorrer e de coação a ser remediada. Pedido de “habeas corpus” indeferido.